Tribunal: TJES
Processo: 0001832-74.2016.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001832-74.2016.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRUNO DA CONCEICAO CHAVES e outros (5)

APELADO: WALDIR KIEPPER e outros (5)

RELATOR(A):
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ERRO MÉDICO. PERDA DE UMA CHANCE. DANOS MORAIS. PENSÃO MENSAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de reparação de danos por erro médico ajuizada por BRUNO DA CONCEIÇÃO CHAVES e GUILHERME DA CONCEIÇÃO CHAVES, em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, da SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM (filial Castelo/ES) e do médico WALDIR KIEPPER. Os autores requerem a majoração da indenização por danos morais e o pagamento de pensão mensal. Os réus, por sua vez, pleiteiam a improcedência dos pedidos, alegando ausência de erro médico e de nexo causal entre a conduta médica e o óbito do genitor dos autores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta médica e hospitalar caracteriza erro médico gerador de responsabilidade civil pela perda de uma chance; e (ii) estabelecer se o valor arbitrado a título de danos morais deve ser majorado e se é cabível o pagamento de pensão mensal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A conduta do médico WALDIR KIEPPER, ao não solicitar exames mesmo diante de sintomas indicativos de traumatismo craniano em atendimentos realizados nos dias 06 e 07 de setembro de 2015, caracteriza falha no dever de cuidado, evidenciando imprudência e negligência.

4. A responsabilidade da unidade hospitalar decorre de sua obrigação objetiva de vigilância sobre os serviços prestados por seus prepostos, conforme o art. 14 do CDC e a Súmula 597 do STJ, ainda que o profissional seja contratado.

5. A responsabilidade dos réus foi corretamente limitada à teoria da perda de uma chance, pois não se demonstrou com certeza que o atendimento adequado teria evitado o óbito, mas restou evidente a supressão de uma chance real de diagnóstico precoce e possibilidade de tratamento com melhor prognóstico.

6. A jurisprudência do STJ admite a indenização pela perda de uma chance como bem jurídico autônomo, sendo desnecessário o nexo direto com o dano final, desde que demonstrada a eliminação de oportunidade séria e mensurável de êxito.

7. O valor de R$ 8.000,00 arbitrado a título de danos morais para cada autor é proporcional à extensão do dano reconhecido – frustração de uma chance real de sobrevida –, e observa os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e o caráter não compensatório da indenização por perda de uma chance.

8. O pedido de pensão mensal foi corretamente indeferido, pois inexiste nexo causal direto entre a conduta médica e o falecimento do genitor dos autores, sendo inviável a indenização por lucros cessantes, dada a natureza autônoma e limitada da teoria da perda de uma chance.

9. A majoração dos honorários advocatícios de sucumbência em 2% para cada apelante, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observa o princípio da causalidade e a vedação à reformatio in pejus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A falha médica consistente na ausência de exames clínicos diante de sintomas indicativos de traumatismo craniano caracteriza conduta negligente apta a gerar responsabilidade civil pela perda de uma chance.

2. A responsabilidade do hospital por erro de preposto é objetiva, conforme o art. 14 do CDC e a Súmula 597 do STJ.

3. A indenização por perda de uma chance não se equipara à indenização pelo dano final e deve ser fixada com moderação, proporcional à chance efetivamente frustrada.

4. Não é cabível o pagamento de pensão mensal quando ausente nexo causal direto entre a conduta do réu e o evento morte.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 186 e 927; CDC, art. 14; CPC, arts. 85, §11, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.677.083/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 14.11.2017; STJ, REsp 1.254.141/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 04.12.2012; TJSP, ApCiv 1000465-32.2018.8.26.0302, Rel. Des. Joel Birello Mandelli, j. 12.05.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação interposto por ambas as partes contra a sentença que julgou parcialmente procedente a ação de reparação de danos por erro médico ajuizada por
BRUNO DA CONCEIÇÃO CHAVES
e
GUILHERME DA CONCEIÇÃO CHAVES
, em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, da
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
(filial Castelo/ES) e de
WALDIR KIEPPER
.

Ambas as partes apelaram, sustentando fundamentos distintos e antagônicos.

Em suas razões recursais, os autores insurgem-se contra o valor fixado a título de danos morais, sustentando que o montante de R$ 8.000,00 para cada autor é irrisório diante da gravidade da situação vivenciada, e pleiteiam sua majoração. Requerem, ainda, a condenação dos réus ao pagamento de pensão mensal, sob o argumento de que o falecido pai contribuía para o sustento da família.

Por sua vez, os réus apelaram

pugnando pela reforma da sentença e consequente improcedência dos pedidos iniciais. Sustentam inexistência de falha na prestação dos serviços médicos e inexistência de nexo de causalidade entre a conduta atribuída aos réus e o óbito do genitor dos autores, o que afastaria qualquer dever de indenizar.

Contrarrazões apresentadas, cada uma pugnando pelo desprovimento do recurso adverso.

É, no essencial, o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por ambas as partes contra a sentença que julgou parcialmente procedente a ação de reparação de danos por erro médico ajuizada por
BRUNO DA CONCEIÇÃO CHAVES
e
GUILHERME DA CONCEIÇÃO CHAVES
, em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, da
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
(filial Castelo/ES) e de
WALDIR KIEPPER
.

Ambas as partes apelaram, sustentando fundamentos distintos e antagônicos.

Em suas razões recursais, os autores insurgiram-se contra o valor fixado a título de danos morais, sustentando que o montante de R$ 8.000,00 para cada autor é irrisório diante da gravidade da situação vivenciada, e pleiteiam sua majoração. Requerem, ainda, a condenação dos réus ao pagamento de pensão mensal, sob o argumento de que o falecido pai contribuía para o sustento da família.

Por sua vez, os réus apelaram

pugnando pela reforma da sentença e consequente improcedência dos pedidos iniciais. Sustentam inexistência de falha na prestação dos serviços médicos e inexistência de nexo de causalidade entre a conduta atribuída aos réus e o óbito do genitor dos autores, o que afastaria qualquer dever de indenizar.

Contrarrazões apresentadas, cada uma pugnando pelo desprovimento do recurso adverso.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, passo à análise do mérito recursal.

Trata-se, na origem, de ação de reparação de danos decorrentes de erro médico, ajuizada por
BRUNO DA CONCEIÇÃO CHAVES
e
GUILHERME DA CONCEIÇÃO CHAVES
, menor à época do ajuizamento representado por sua genitora, Marilza da Conceição, em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
(filial Castelo/ES) e
WALDIR KIEPPER
.

A fim de esclarecer os contornos fáticos atinentes à demanda, transcrevo parte do relatório da sentença vergastada:

“Os autores sustentam que o seu genitor, José Américo Lachini Chaves, em 06/09/2015, foi vítima de “queda da própria altura”, sofrendo escoriações no ombro esquerdo e forte impacto na cabeça, sendo socorrido e encaminhado para atendimento ambulatorial na Santa Casa de Misericórdia de Castelo-ES, segunda demandada, quando foi atendido pelo terceiro requerido, o médico plantonista Waldir Kiepper.

Relatam que o médico plantonista realizou curativos nas escoriações, sem solicitar qualquer espécie de exame apesar da forte pancada na cabeça que sofreu a vítima, sendo liberado para retornar para sua residência.

No dia seguinte, em 07/09/2015, em razão de fortes dores de cabeça, náuseas, vômitos e inquietação, a vítima retornou ao atendimento ambulatorial e, ao ser atendido pelo mesmo médico plantonista, também não foi solicitado qualquer tipo de exame, quando foi apenas medicado e posto sob observação como alcoolista crônico.

Alegam que diante da negligência e imperícia médica, os familiares da vítima solicitaram a liberação do paciente para ser encaminhado ao centro de atendimento psiquiátrico CAPAAC, para tratamento de alcoolismo, no entanto, sem lograr êxito por falta de vaga para internação, retornou para sua residência.

Já no dia 08/09/2015, portando os mesmos sintomas, o paciente foi encaminhado para atendimento ambulatorial com o plantonista, desta vez o médico Pierre Diniz Silveira, que o diagnosticou com “TCE (hematoma subdural), traumatismo intracraniano”, solicitando a imediata transferência para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim/ES, vindo a falecer em 13/08/2015, tendo como causa “choque neurogênico – hemorragia cerebral”.

Em razão da alegada negligência e imperícia do médico Waldir Kiepper, contratado pela Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim-ES, custeada pelo Estado do Espírito Santo, postulam os requerentes indenização a título de danos morais e prestação de alimentos.

O Estado do Espírito Santo apresentou contestação às fls. 49/68, arguindo a preliminar de ilegitimidade passiva, tendo em vista que o Município de Castelo-ES, assumiu a gestão plena dos serviços hospitalares da Santa Casa Castelense em substituição à Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim.

No mérito, argumenta que ainda que analisada sob o pálio da responsabilidade objetiva, não se encontra configurado o nexo causal entre o dano e a conduta estatal, além de inexistir nos autos prova inequívoca do erro médico, porquanto se trata de obrigação de meio e não de resultado do profissional.

Em sede de contestação, às fls. 99/111, o requerido Waldir Kiepper sustenta que o paciente não permaneceu internado nos dias 06/09/2015 e 07/09/2015, porque a família não permitiu, levando-o em um primeiro momento para a sua residência e depois para o CAPAAC Centro de Atendimento Psiquiátrico Aristides Alexandre Campos, em Cachoeiro de Itapemirim ES, em razão de alcoolismo.

Alega, também, que em momento algum ocorreu inobservância das regras e dos cuidados adequados com o paciente, agindo de conformidade com as normas de meio que regem sua profissão, sendo descabida a pretensão deduzida pelos autores.

A Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim-ES, às fls. 113/129, levantou a preliminar de ilegitimidade ativa de Marilza da Conceição, enquanto no mérito, alega que não se caracterizou qualquer falha no serviço hospitalar prestado pela contestante, ou mesmo erro médico, como também não é caso de aplicação da teoria da perda de uma chance.

(...)”

Decorrido o iter procedimental, sobreveio a sentença ora vergastada, a qual reconheceu que houve falha no atendimento prestado ao genitor dos autores, motivo pelo qual julgou parcialmente procedente o pedido, para condenar os requeridos Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim-ES e Valdir Kiepper, solidariamente, a pagar a título de danos morais a quantia de R$8.000,00 (oito mil reais) para cada autor, por entender proporcional à hipótese, com juros e correção monetária a partir deste julgado.

Pois bem. Submetida a controvérsia à análise deste órgão colegiado, entendo que
a sentença merece ser integralmente mantida
, pelos fundamentos que passo a expor.

A r. sentença reconheceu que houve falha no atendimento prestado ao genitor dos autores, Sr. José Américo Lachini Chaves, nos dias 06 e 07 de setembro de 2015, quando este foi atendido pelo médico WALDIR KIEPPER, vinculado à Santa Casa de Castelo, após sofrer queda da própria altura, com forte impacto na cabeça e sintomas progressivos compatíveis com traumatismo craniano.

Apesar da gravidade dos sintomas relatados, não foram solicitados quaisquer exames clínicos nos dois primeiros atendimentos. Apenas em 08 de setembro de 2015, ao ser atendido por outro profissional, foi realizado diagnóstico de hematoma subdural decorrente de traumatismo cranioencefálico, culminando com o óbito do paciente no dia 13 do mesmo mês.

A sentença, com acerto, reconheceu que a conduta do profissional se deu com
imprudência e negligência
, caracterizando culpa subjetiva, e que a responsabilidade da unidade hospitalar é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 597 do STJ. A responsabilidade do hospital decorre da falha no dever de vigilância sobre os serviços prestados por seus prepostos, ainda que por profissional médico contratado.

Ato contínuo, o juízo a quo aplicou ao caso, de maneira correta, a
teoria da perda de uma chance
, considerando que
não se demonstrou, com grau de certeza jurídica, que o óbito do paciente teria sido evitado caso os exames tivessem sido realizados a tempo
. Contudo, restou evidenciado que houve frustração concreta de uma chance real de diagnóstico precoce e, com isso, de intervenção terapêutica que pudesse aumentar suas chances de sobrevida.

A teoria da perda de uma chance, consagrada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, permite a responsabilização civil mesmo quando o nexo causal direto com o dano final não possa ser plenamente estabelecido, bastando que reste demonstrado que a conduta do agente eliminou ou reduziu significativamente uma chance real e mensurável de êxito.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. HOSPITAL . ATUAÇÃO NEGLIGENTE. ÓBITO. INDENIZAÇÃO PELA CHANCE PERDIDA. VALOR DA INDENIZAÇÃO . RAZOABILIDADE.
SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ) . 2. A teoria da perda de uma chance comporta duplo viés, ora justificando o dever de indenizar em decorrência da frustração da expectativa de se obter uma vantagem ou um ganho futuro, desde que séria e real a possibilidade de êxito (perda da chance clássica), ora amparando a pretensão ressarcitória pela conduta omissiva que, se praticada a contento, poderia evitar o prejuízo suportado pela vítima (perda da chance atípica). 3. Hipótese em que a morte da paciente não resultou do posterior agravamento da enfermidade diagnosticada a destempo, mas de um traumatismo crânio-encefálico resultante da queda de uma escada em sua própria residência um dia depois da última consulta médica realizada, não se podendo afirmar com absoluta certeza que o acidente doméstico ocorreu em razão das tonturas que ela vinha sentindo e que a motivou a procurar auxílio médico. 4. À luz da teoria da perda de uma chance, o liame causal a ser demonstrado é aquele existente entre a conduta ilícita e a chance perdida, sendo desnecessário que esse nexo se estabeleça diretamente com o dano final. 5. Existência de laudo pericial conclusivo quanto à efetiva concorrência da enfermidade extemporaneamente diagnosticada para o resultado morte, tendo em vista que a baixa contagem de plaquetas foi determinante para que não fosse possível estancar a hemorragia intracraniana da paciente . 6. Atuação negligente dos profissionais médicos que retirou da paciente uma chance concreta e real de ter um diagnóstico correto e de alçar as consequências normais que dele se poderia esperar. 7. Na responsabilidade civil pela perda de uma chance, o valor da indenização não equivale ao prejuízo final, devendo ser obtido mediante valoração da chance perdida, como bem jurídico autônomo. 8. Ainda que estabelecidos os danos morais em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) com base no sofrimento e na angústia do autor pela morte de sua esposa, não se mostra desarrazoada a quantia fixada a esse título, mesmo considerando que a indenização deve reparar apenas a chance perdida. 9 . Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 1677083 SP 2017/0034594-5, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 14/11/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/11/2017)

DIREITO CIVIL. CÂNCER. TRATAMENTO INADEQUADO. REDUÇÃO DAS POSSIBILIDADES DE CURA . ÓBITO. IMPUTAÇÃO DE CULPA AO MÉDICO. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TEORIA DA RESPONSABILIDADE CIVIL PELA PERDA DE UMA CHANCE. REDUÇÃO PROPORCIONAL DA INDENIZAÇÃO . RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O STJ vem enfrentando diversas hipóteses de responsabilidade civil pela perda de uma chance em sua versão tradicional, na qual o agente frustra à vítima uma oportunidade de ganho. Nessas situações, há certeza quanto ao causador do dano e incerteza quanto à respectiva extensão, o que torna aplicável o critério de ponderação característico da referida teoria para a fixação do montante da indenização a ser fixada . Precedentes. 2. Nas hipóteses em que se discute erro médico, a incerteza não está no dano experimentado, notadamente nas situações em que a vítima vem a óbito. A incerteza está na participação do médico nesse resultado, à medida que, em princípio, o dano é causado por força da doença, e não pela falha de tratamento . 3. Conquanto seja viva a controvérsia, sobretudo no direito francês, acerca da aplicabilidade da teoria da responsabilidade civil pela perda de uma chance nas situações de erro médico, é forçoso reconhecer sua aplicabilidade. Basta, nesse sentido, notar que a chance, em si, pode ser considerado um bem autônomo, cuja violação pode dar lugar à indenização de seu equivalente econômico, a exemplo do que se defende no direito americano. Prescinde-se, assim, da difícil sustentação da teoria da causalidade proporcional . 4. Admitida a indenização pela chance perdida, o valor do bem deve ser calculado em uma proporção sobre o prejuízo final experimentado pela vítima. A chance, contudo, jamais pode alcançar o valor do bem perdido. É necessária uma redução proporcional . 5. Recurso especial conhecido e provido em parte, para o fim de reduzir a indenização fixada.

(STJ - REsp: 1254141 PR 2011/0078939-4, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 04/12/2012, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/02/2013 RDDP vol. 122 p . 161 RSTJ vol. 229 p. 320)

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ERRO MÉDICO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO . I. Caso em Exame Mãe de paciente falecida aos 22 anos alega erro médico que resultou na morte de sua filha. A paciente foi internada com fortes dores de cabeça e diagnosticada erroneamente com crise nervosa. Posteriormente, foi identificada trombose cerebral, levando ao óbito . A ação busca indenização por danos morais. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) a responsabilidade civil do hospital e do médico por erro médico e (ii) a adequação do valor fixado para indenização por danos morais . III. Razões de Decidir 3. A preliminar de ilegitimidade passiva do hospital foi rejeitada, com base na jurisprudência do STJ que estabelece responsabilidade solidária entre hospital e médico. 4 . Quanto ao mérito, a falha médica foi comprovada, configurando perda de chance de cura. O valor indenizatório foi mantido, considerando a gravidade do erro e o sofrimento da autora. IV. Dispositivo e Tese 5 . Recurso parcialmente provido para ajustar o termo inicial da correção monetária, que deve incidir desde o arbitramento, e determinar a atualização da dívida pela Selic após a vigência da EC 113/21. Legislação Citada: Código Civil, arts. 932 e 933. Código de Defesa do Consumidor, art . 6º, inciso VIII. Emenda Constitucional 113/21. Jurisprudência Citada: STJ, REsp 1.145 .728/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Rel. p/acórdão Min . Luis Felipe Salomão, julgado em 28/06/2011. STJ, REsp 1679588 / DF, relator Moura Ribeiro, julgado em 08/08/2017. STJ, REsp 1.254 .141/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 04/12/2012

(TJ-SP - Apelação Cível: 10004653220188260302 Jaú, Relator.: Joel Birello Mandelli, Data de Julgamento: 12/05/2025, 6ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação:
12/05/2025
)

Dessa forma, é acertada a condenação dos réus ao pagamento de
indenização por danos morais
, pois a frustração da chance de cura ou sobrevida constitui, por si, violação autônoma a direito da personalidade, com aptidão para ensejar reparação.

Por outro lado, também acerta o juízo ao indeferir o pedido de
pensão mensal
. Como a responsabilidade dos requeridos
se
limitou à frustração de uma chance — e não ao dano-morte propriamente dito —
inexiste nexo de causalidade direto e certo entre a conduta e o óbito, o que afasta a possibilidade de condenação por lucros cessantes
.

A jurisprudência do STJ é firme: a indenização pela perda de uma chance
não se confunde com a indenização plena pelo dano final (óbito)
. O quantum deve ser limitado ao valor da chance perdida, sendo
vedado presumir a concretização da vantagem esperada como certa
, especialmente quando se trata de algo tão relevante quanto a expectativa de vida (vide REsp 1.254.141/MG).

Quanto ao montante arbitrado a título de
danos morais
– R$ 8.000,00 para cada autor –, entendo que,
embora modesto à primeira vista
, revela-se
adequado e proporcional à extensão do dano efetivamente reconhecido nos autos
, especialmente quando se considera que
a responsabilidade civil dos réus foi
limitada à frustração de uma chance real de sobrevida
, e não à imputação direta pela morte do paciente.

Em outras palavras,
o valor não visa reparar a morte em si
, mas a angústia decorrente da frustração de uma oportunidade real de tratamento precoce e mais eficaz.

Reforço ser importante reconhecer que a
indenização por perda de uma chance possui natureza distinta daquela fixada nos casos de dano-morte
. Enquanto esta busca compensar integralmente a dor e a ruptura familiar causadas pela morte do ente querido, aquela tem por objeto a compensação pela supressão de uma possibilidade concreta, porém incerta, de obtenção de resultado favorável. Assim, o sofrimento reparável diz respeito à
angústia derivada da frustração da expectativa de recuperação
, e não à perda definitiva do ente familiar como consequência necessária e juridicamente imputável à conduta do réu.

Nesse contexto, o valor fixado pelo juízo de origem
guarda coerência com os parâmetros jurisprudenciais aplicáveis à perda de uma chance
, que exigem moderação e comedimento,
justamente para não se transformar, por via oblíqua, em reparação plena do dano final, o que conflitaria com os limites objetivos da teoria adotada
. O próprio Superior Tribunal de Justiça tem advertido que a fixação do quantum indenizatório por perda de uma chance deve ser prudente e proporcional à intensidade da chance frustrada, evitando-se sua equiparação à indenização integral pelo resultado final não alcançado (REsp 1.254.141/MG e REsp 1.677.083/SP).

Acresça-se que o valor arbitrado também respeita os critérios clássicos de valoração do dano moral: (i) a
natureza do ilícito
, (ii) a
intensidade do sofrimento causado
, (iii) a
capacidade econômica das partes
e (iv) o
caráter pedagógico e preventivo
da sanção. Não há elementos nos autos que demonstrem desproporcionalidade manifesta, tampouco que o quantum fixado tenha se afastado dos limites da razoabilidade a justificar intervenção desta instância revisora.

Por fim, convém ressaltar que o juízo de origem, mais próximo dos elementos de convicção e da instrução probatória, possui
margem discricionária para mensurar os danos extrapatrimoniais
, devendo sua decisão ser prestigiada sempre que ausente violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – o que se verifica no presente caso.

Não se vislumbra, portanto, qualquer manifesta desproporção ou erro de julgamento que justifique sua revisão em sede recursal, devendo prevalecer o critério de razoabilidade e deferência ao juízo de origem, que detém discricionariedade para valorar os danos extrapatrimoniais conforme as peculiaridades do caso concreto.

Diante do exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo, por seus próprios fundamentos, a r. sentença proferida.

Em observância ao art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) para cada apelante, observada a suspensão da exigibilidade em relação aos autores, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar